Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fun Entreterimento Ltda. – Me e Outra contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0722080-78.2019.8.07.001, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte Ré informe quem são os criadores, moderadores e administradores (titulares ou não) de todos os perfis/grupos indicados na petição inicial. Na decisão Id. 11640311, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para majorar o valor da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Como se sabe, entre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais adequadas, para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). O interesse recursal implica na existência dos requisitos necessidade e utilidade do provimento jurisdicional postulado. Da análise dos autos, verifica-se que na decisão Id. 51677569 dos autos da Ação Cautelar Antecedente o MM. Juiz a quo declarou satisfeita a obrigação liminar imposta ao Réu e foi interposto recurso próprio para discutir o cumprimento da decisão. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Publique-se. Intimem-se.